Tribunal: CARF
Processo: 10283.006465/2008-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.006465/2008-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.750 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Recorrente
TECHNOS DA AMAZONIA IND E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO DE IRRF SOBRE JCP. PERÍODO BASE. ASPECTO
TEMPORAL.
É cabível a compensação de IRRF retido quando do recebimento de juros sobre
o capital próprio de empresas nas quais o contribuinte tenha participações, com
o IRRF a ser recolhido quando do pagamento de juros sobre o capital próprio
aos próprios acionistas/sócios, respeitado o limite do período base.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário para reconhecer o crédito de R$423.020,46 e homologar as compensações
realizadas até o limite do valor reconhecido.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
Trata o presente de Declarações de Compensação - DCOMP (v. e-fls. 01/06)
através das quais a Contribuinte indicou como crédito restituível/compensável o Imposto Retido
na Fonte sobre o recebimento de juros sobre o capital próprio – JCP durante o ano calendário de
2003. A PER/DCOMP recebeu o no 23358.49637.060104.1.3.06-8400. O referido crédito, no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.006465/2008-64
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.750 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.006465/2008-64

valor de R$423.020,46 foi compensado com débito de mesma natureza, decorrente de JCP pagos
pela Recorrente a seus sócios/acionistas.
Consta da PER/DCOMP que as retenções efetuadas em benefício da Recorrente
teriam sido realizadas durante todo o ano calendário de 2003, por diversas fontes pagadoras.
A Delegacia da Receita Federal de Manaus – DRF/Manaus, através do despacho
decisório de e-fls. 15/17, não reconheceu o direito creditório e deixou de homologar a
compensação haja vista os seguintes motivos:
1) Não teria havido a comprovação da retenção/pagamento do IRRF decorrente
de rendimentos de juros sobre o capital próprio recebidos pela Contribuinte;
2) Haveria vedação para a compensação do IRRF sobre receitas de juros sobre
capital próprio efetuada fora do período de retenção do imposto relativo às
respectivas receitas.
Irresignada com o indeferimento de sua PER/DCOMP, a Recorrente apresentou a
manifestação de inconformidade de e-fls. 24/38 através do qual alega, em apertadíssima síntese
(extraído do Relatório da decisão recorrida, v. e-fls. 123/124):
1. A manifestação de inconformidade é tempestiva;
2. Detendo crédito de IRRF decorrente do recebimento de juros sobre o capital
próprio, a requerente efetuou a compensação na forma permitida pelo § 6o do art. 9o da
Lei 9.249/95;
3. Ao contrário do que consignado na decisão combatida, na DIRF apresentada consta
a existência de IRRF decorrente de rendimentos recebidos de juros sobre capital
próprio pela recorrente; (transcreve a Ficha 53 – Demonstrativo do Imposto de Renda
Retido na Fonte da DIPJ/2004 e apresenta tabela com os valores que teriam sido
retidos a título de IRRF juros sobre capital próprio);
4. Corroborando o acima exposto, seguem anexadas cópias dos informes e declarações
de rendimentos emitidos pelas instituições financeiras relativos ao ano-calendário
2003 onde estão discriminados os valores pagos a título de juros sobre capital próprio,
bem como as retenções efetuadas;
5. Logo, totalmente comprovada a origem e a liquidez do crédito de IRRF, sendo
refutada a alegação equivocada da autoridade fiscal;
6. O débito de IRRF objeto de compensação tinha vencimento para 07/01/2004 e dizia
respeito ao período iniciado em 28/12/2003;
7. Ainda que o débito objeto de compensação fosse referente a período posterior ao da
formação do crédito de IRRF, não haveria óbice a sua compensação;
8. O procedimento adotado pela ora requerente encontra amparo no § 6o do art. 9o da
Lei 9.249/95; (transcreve a norma)
9. É possível a compensação em período posterior;
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.750 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.006465/2008-64

10. O débito compensado dizia respeito a fatos geradores do IRRF relacionados à
última semana de 2003, ocorridos entre 28/12/2003 e 03/01/2004, ou seja, o mesmo
período no qual foi apurado o crédito de IRRF;
11. Corroborando o acima exposto, segue abaixo transcrita a Agenda Tributária, a qual
expressamente dispõe que os valores devidos de IRRF decorrentes de rendimentos de
juros sobre capital próprio com vencimento para 07/01/2004 são referentes à última
semana de 2003; (transcreve a Agenda)
12. Portanto, resta devidamente comprovado que o débito de IRRF dizia respeito ao
período de apuração relacionado à última semana de dezembro/2003;
13. Ao contrário do alegado pelo Fisco, o art. 32 da IN SRF 600/2005 não traz
restrição no sentido de que o crédito de IRRF relativo ao recebimento de juros sobre o
capital próprio somente poderia ser usado para compensação com débitos da mesma
exação relativos ao mesmo período; (transcreve a norma)
14. Requer a reforma do Despacho Decisório e a homologação da compensação.
A Manifestação de Inconformidade foi apreciada pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento de Belém – DRJ/BEL, que proferiu o acórdão no 01-26.406 – 1a Turma,
cuja ementa reproduzo abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano-calendário: 2003
IRRF. JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. UTILIZAÇÃO EM
DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO.
Tendo sido o crédito pleiteado utilizado em período distinto daquele em que
ocorreu a retenção, não há que se reconhecer o direito creditório.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Irresignada com a decisão retro, a Recorrente apresentou o recurso voluntário de
e-fls. 134/148. Em seu recurso, a Contribuinte expõe o seguinte:
1) O débito de IRRF objeto de compensação dizia respeito ao período de
apuração iniciado em 28/12/2003 e tinha vencimento para o dia 07/01/2004;
2) Ainda que o débito objeto de compensação fosse referente a período posterior
ao da formação do crédito de IRRF, não haveria óbice à sua compensação,
haja vista o disposto no art. 32, caput, e seus parágrafos, da IN SRF no 600/05;
3) O procedimento adotado pela ora requerente encontra amparo no § 6o do art.
9o da Lei 9.249/95; (transcreve a norma)
4) O débito compensado dizia respeito a fatos geradores do IRRF relacionados à
última semana de 2003, ocorridos entre 28/12/2003 e 03/01/2004, ou seja, o
mesmo período no qual foi apurado o crédito de IRRF;
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.750 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.006465/2008-64

5) Corroborando o acima exposto, junta a Agenda Tributária, que segundo a
Recorrente, expressamente disporia que os valores devidos de IRRF
decorrentes de rendimentos de juros sobre capital próprio com vencimento
para 07/01/2004 são referentes à última semana de 2003; (transcreve a
Agenda)
6) Assim, restaria devidamente comprovado que o débito de IRRF dizia respeito
ao período de apuração relacionado à última semana de dezembro/2003;
7) Não se pode admitir que fatos geradores que se iniciaram em 28/12/2003
sejam considerados como vinculados à primeira semana do ano-base de 2004,
sob pena de se criar a figura anômala em direito tributário de um tributo
conter fatos geradores ocorridos em dois anos bases distintos; o raciocínio
desenvolvido pela decisão recorrida significaria distorcer o próprio conceito
de fato gerador e o momento de seu nascimento e produção de efeitos,
ofendendo os arts. 114 e 116 do CTN;
8) A documentação acostada aos autos às e-fls. 102/116, e agora juntadas
novamente com o recurso (devidamente autenticadas), ratificam a data da
distribuição aos sócios dos juros sobre o capital próprio dentro do ano
calendário de 2003; tal questão, inclusive, sequer foi objeto de divergência
quando da prolação do despacho decisório inicial por parte da Autoridade
Administrativa;
9) Junta também cópias autenticadas de todos os documentos que comprovam as
retenções do IRRF que formariam o crédito utilizado;
Afinal, vieram os autos para a apreciação deste Conselheiro.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Inicialmente o direito creditório não fora reconhecido e a compensação deixou de
ser homologada pela Unidade de Origem por dois motivos: primeiramente, não teriam sido
comprovadas as retenções indicadas pela Contribuinte no PER/DCOMP
23358.49637.060104.1.3.06-8400; em segundo lugar, a compensação teria sido efetuada em
período distinto daquele em que originado o crédito (a PER/DCOMP foi transmitida em
06/01/2004 e os créditos tem origem no ano calendário de 2003).
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.750 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.006465/2008-64

A decisão recorrida afastou o primeiro argumento pois considerou que as DIRFs
juntadas aos autos (v. e-fls. 71/92) seriam suficientes para comprovar as retenções que deram
origem ao crédito.
Entretanto, a decisão recorrida negou provimento à manifestação de
inconformidade pois manteve as conclusões do despacho decisório no sentido de que a
compensação teria sido realizada de forma irregular, eis que declarada em período posterior
àquele que originou o crédito. Entendeu a decisão recorrida que os fatos geradores ocorridos
entre os dias 28/12/2003 e 03/01/2004 estariam inseridos no período de apuração correspondente
à primeira semana de janeiro de 2004.
Em seu recurso voluntário a Contribuinte afirma que a origem do débito remonta
ao período de apuração iniciado na última semana de dezembro/2003, mais especificamente no
dia 28/12/2003. Junta aos autos cópia do Livro Diário, v. e-fls. 188, que comprovaria o
pagamento dos JCP e a retenção do IRRF em 30/12/2003.
A matéria objeto de discussão no presente processo obedece aos ditames do art. 9o
da Lei no 9.249/95, regulamentado pelo art. 32 da Instrução Normativa SRF no 460/2004, abaixo
transcritos:
Lei no 9.249/1995
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro
real, os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou
acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as
contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de
Juros de Longo Prazo TJLP.
§ 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de
lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e
reservas de lucros, em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os
juros a serem pagos ou creditados.
§ 2o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à
alíquota de quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao beneficiário.
§ 3o O imposto retido na fonte será considerado:
I - antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de
beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real;
II - tributação definitiva, no caso de beneficiário pessoa física ou pessoa
jurídica não tributada com base no lucro real, inclusive isenta, ressalvado o
disposto no § 4o;
§ 5o No caso de beneficiário sociedade civil de prestação de serviços,
submetida ao regime de tributação de que trata o art. 1o do Decreto-Lei no
2.397, de 21 de dezembro de 1987, o imposto poderá ser compensado com o
retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos sócios beneficiários.
§ 6o No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real,
o imposto de que trata o § 2o poderá ainda ser compensado com o retido por
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.750 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.006465/2008-64

ocasião do pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital
próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.

Instrução Normativa SRF no 460/2004
Art. 32. A pessoa jurídica optante pelo lucro real no trimestre ou Ano-
calendário em que lhe foram pagos ou creditados juros sobre o capital próprio
com retenção de imposto de renda poderá, durante o trimestre ou ano-
calendário da retenção, utilizar referido crédito de Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF) na compensação do IRRF incidente sobre o pagamento ou crédito
de juros, a título de remuneração de capital próprio, a seu titular, sócios ou
acionistas.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pela pessoa jurídica na
forma prevista no § 1o do art. 26.
§ 2o O crédito de IRRF a que se refere o caput que não for utilizado, durante
o período de apuração em que houve a retenção, na compensação de débitos
de IRRF incidente sobre o pagamento ou crédito de juros sobre o capital
próprio, será deduzido do IRPJ devido pela pessoa jurídica ao final do
período ou, se for o caso, comporá o saldo negativo do IRPJ do trimestre ou
ano-calendário em que a retenção foi efetuada.
§ 3o Não é passível de restituição o crédito de IRRF mencionado no caput.
A matéria objeto de apreciação não é desconhecida desta Turma de Julgamento.
Abaixo reproduzo o acórdão no 1401-003.983, de 12 de novembro de 2019, da relatoria do
Ilustre Conselheiro Daniel Ribeiro Silva para fundamentar o meu voto:
A análise da legislação acima transcrita abre dois caminhos interpretativos: a) a
validade da compensação depende da data de envio da PER/DECOMP, que deverá
ocorrer dentro do período de apuração do crédito relativo ao IRRF, incidente sobre o
recebimento de juros sobre o capital próprio (conclusão defendida pela maioria dos
julgadores prolatores da decisão recorrida); ou b) a legislação tributária condiciona
o exercício do direito subjetivo do contribuinte à existência de débitos e créditos
de IRRF, nascidos no mesmo período de apuração.
Entendo como correta a segunda opção interpretativa.
Primeiro, porque interpretação tal qual defendida pela decisão recorrida revelaria
insuperável antinomia da IN n° 460/04 com o dispositivo que lhe serve de fundamento
de validade (art. 9o, §6o, da Lei n° 9.249/95).
O fato é que a Lei no 9.249/95, em nenhum momento, exige que o ato de compensação
deva ocorrer dentro do período de apuração do crédito e do débito, razão por que a
correta exegese da IN 460/04 diz respeito ao aproveitamento, ou não, do IRRF
nascido com a retenção sofrida, e não à data de envio do documento que retrata essa
compensação. Se assim não fosse, um pagamento de JCP ocorrido no último dia de
um exercício acarretaria na obrigatoriedade de entrega de pedido de compensação no
mesmo dia da ocorrência do fato gerador, e mesmo antes de o tributo se tornar
exigível.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.750 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.006465/2008-64

Segundo, tendo em vista que o envio da PER/DCOMP ocorreu em 06/01/04, antes da
data de pagamento do respectivo tributo (quando passaria a ser exigível), fato que
prova, inclusive, a correção da data do envio do documento, conforme preceitua o art.
865 do RIR, abaixo reproduzido:
Art. 865. O recolhimento do imposto retido na fonte deverá ser efetuado:
I - na data da ocorrência do fato gerador, no caso de rendimentos atribuídos a residente
ou domiciliado no exterior;
II - até o terceiro dia útil da semana subseqüente a de ocorrência dos fatos
geradores, nos demais casos.
(...)
Assim, face a tudo o quanto exposto, oriento meu voto por dar provimento ao recurso
voluntário homologando a compensação pleiteada.
O excerto acima se amolda perfeitamente ao caso em apreço, pois o débito
compensado e os créditos utilizados têm origem no mesmo período de apuração (ano calendário
de 2003). Enquanto o crédito teve o seu reconhecimento dado pela própria decisão recorrida, a
origem do débito está atestada no Livro Diário de e-fls. 188, que comprova a ocorrência do fato
gerador do IRRF incidente sobre os JCPs pagos pela Contribuinte a seus sócios em dezembro de
2003.
A fixação da data da ocorrência do fato gerador é fundamental para dar a melhor
exegese aos dispositivos legais e normativos citados alhures. Para este Relator, o fato de a
legislação ter fixado o vencimento do IRRF para o terceiro dia útil da semana subsequente a de
ocorrência do fato gerador não significa que a data de ocorrência do respectivo fato gerador fique
atrelado àquela semana em que ocorreu. No caso concreto, a semana da ocorrência do fato
gerador albergou dois anos calendários distintos (final de 2003 e início de 2004); mas, o fato
gerador ocorreu, efetivamente, no ano calendário de 2003.
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para
reconhecer o crédito de R$423.020,46 e homologar as compensações realizadas até o limite do
valor reconhecido.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital